Tribunal: TJDFT
Processo: 0703699-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703699-17.2022.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: LB10 Investimentos Imobiliários Ltda Embargados: Maria Elisa D’Alcantara de Queiroz Peres Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária LB10 Investimentos Imobiliários Ltda contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A e deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora embargada (Id. 45743114). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 3 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator